Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729503-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, CATIA ALMEIDA DA SILVEIRA EIRELI - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SILVEIRÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra ao agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ, rejeitou a impugnação à penhora de cotas sociais da empresa LANCHONETE ZERO GRAU LTDA, de propriedade de GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, que é sócio da empresa agravante. Sustenta a agravante, em síntese, ser nula a penhora realizada em face de seu sócio, sem prévia decisão desconsiderando sua personalidade jurídica. Tece considerações sobre a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, para defender que “...não deve ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, pois os bens da referida empresa não se esgotaram, não houve fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial em nenhum momento, simplesmente o exequente não soube solicitar ao juízo a forma correta para garantir a sua execução em penhora”. Afirma que não foi aberto boletim de ocorrência em face de suposto golpe que a agravada pretende atribuir à GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA no ato da assinatura do contrato. Defende que a empresa que teve as cotas sociais penhoradas está inativa e que era de propriedade do um irmão de GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, com quem afirma não ter contato, ao passo em que oferece proposta de pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante depósito judicial, que representa o valor nominal das cotas sociais penhoradas. Com esses argumentos, requer: “d) Seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão do juízo a quo revogar a desconsideração da personalidade jurídica por violação do Art. 134, §4o do CPC; e) Em caso de indeferimento, seja autorizado a depositar, em conta judicial, o valor de R$1.000,00 (mil reais) da sua respectiva cota da empresa de seu irmão, Lanchonete Zero Grau LTDA; f) A concessão de efeito suspensivo nos termos do Art. 995, tendo em vista estar adentrando em patrimônio de terceiros a penhora de cotas da empresa Lanchonete Zero Grau LTDA, que pertence ao seu irmão”. Preparo regular no ID 49240465 e 49240460. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, incumbe ao relator, antes de não conhecer de recurso inadmissível, conceder à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso dos autos, a empresa agravante carece de interesse recursal para interposição do agravo de instrumento em benefício do sócio, visando questionar desconsideração da personalidade jurídica, pois tal medida não tem o condão de causar qualquer prejuízo à sociedade empresária. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADES. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DO INCIDENTE. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL, PRESENTES. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO EXIGIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA. Conforme dicção do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Carece de legitimidade a pessoa jurídica objeto de desconsideração para, em nome próprio, arguir nulidade de ato processual cujos destinatários foram ex-sócios. (...) (Acórdão 1346845, 07080670920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que pesar de te sido citado em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, o sócio da agravada atingido pela medida, não possui representação processual nos autos de origem ou no presente recurso, enquanto pessoa física. Constata-se que advogado signatário do recurso não possui poderes de representação constituídos pela pessoa do sócio atingido pela decisão agravada, apesar de a procuração concedida pela empresa ao causídico ter sido firmada pelo referido sócio. Tal apreensão denota tratar-se de vício passível de ser sanado, nos moldes do art. 76, § 2o, I, do CPC, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único, e art. 76, § 2o, I, do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para sanar os vícios de legitimidade de parte e de representação processual constatados, de modo a retificar a indicação da parte agravante e apresentar procuração firmada pelo sócio interessado, GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, concedendo poderes de representação pessoal ao advogado signatário do recurso, sob pena de negativa de seguimento. Findo prazo assinalado, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator